Tribunal: TJMT
Processo: 0005684-58.2016.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005684-58.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS SOUZA SIQUEIRA - CPF: 052.652.011-65 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 0005684-58.2016.8.11.0002 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

Agravado:
Marcos Souza Siqueira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 6.194/74 – LAUDO PERICIAL – DANOS CORPORAIS SEGMENTARES – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE PERDA PREVISTO PARA DANOS CORPORAIS TOTAIS – IMPOSSIBILIDADE – LESÕES APURADAS EM PERÍCIA MÉDICA – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, vigente à época do sinistro.

Súmula 474 do STJ: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

In casu, quando o laudo pericial comprova a ocorrência de danos corporais segmentares, que repercute em partes de membros superiores e inferiores, é inaplicável o percentual de perda previsto para os danos corporais totais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 0005684-58.2016.8.11.0002 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

Agravado:
Marcos Souza Siqueira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
,
visando reformar a decisão deste Relator que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ré, reformando em parte a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, movida por Marcos Souza Siqueira, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformada a agravante sustenta, em suma, a inaplicabilidade do art. 932 do CPC ao caso, uma vez que não há nos autos hipótese que autorize o julgamento monocrático do recurso interposto. Prossegue alegando a inobservância das conclusões do laudo pericial, aplicando percentual de redução funcional sobre o valor integral de cada membro, em manifesta afronta à norma jurídica vigente na data do sinistro. Alega que a lesão do agravado, experimentada em decorrência do sinistro, limita-se a membro superior direito e membro inferior esquerdo.

Afirma que restou equivocada a aplicação da tabela de invalidez prevista na Lei 6.194/74, deixando de observar o correto limite do capital segurado, expressamente previsto em lei, para os casos de debilidade no membro inferior e no membro superior direito, qual seja, 100% do capital integral, de acordo com o percentual verificado pelo ilustre
Expert
. Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão (id. 202392195).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Marcos Souza Siqueira move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 30 de janeiro de 2016.

Determinada a realização de perícia médica judicial, houve apresentação do laudo com a seguinte conclusão:

“
“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a pericianda apresenta perda funcional parcial e permanente do membro superior direito (70%) em grau médio (50%), perda funcional parcial e permanente do membro inferior esquerdo (70%) em grau médio, (50%) e lesão parcial e permanente em estrutura crânio-facial (100%) em grau residual (10%) decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 31 de janeiro de 2016.”
(id. 191580782).

Diante desta constatação, o douto juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (31.01.2016).

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação sustentando erro na identificação da lesão prevista em lei, posto que existe percentual específico aplicado para a perda da mobilidade de um membro inferior e um membro superior. Aduziu que o magistrado considerou as lesões individualmente, sem analisar que existe previsão na tabela para as lesões em um membro superior e um membro inferior, o que resultaria na quantia correspondente à R$ 8.100,00.

Este Relator proferiu decisão monocrática afastando a tese do recorrente, acolhendo em parte o recurso apenas e tão somente para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, que passaram a incidir sobre o valor da condenação (id. 197086170).

Irresignado, o Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. agora maneja recurso de agravo interno (id.

202392195).

Pois bem. De proêmio, quanto à arguição da seguradora agravante de que não há permissivo legal para o relator julgar monocraticamente a matéria em debate, cumpre ressaltar que o art. 932, do CPC e o enunciado da Súmula 568, do STJ, permitem ao relator o julgamento monocrático do recurso ante a inequívoca jurisprudência consolidada sobre o assunto.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1.482.174 RS 2019/0097611-8, 1ª Turma, Rel. Min. Manoel Erhardt [Des. Convocado do TRF5], j. 02.05.22).

Superado esse ponto, no mérito, quanto à insurgência do agravante, tenho que
questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não lhe assiste. Explico.

O Relator afastou as teses sustentadas pelo requerido, mormente porque o laudo pericial confeccionado pelo médico perito do juízo foi suficiente para o deslinde da lide e bastante claro ao informar que houve
perda funcional parcial
e
permanente
do
membro superior direito
(70%) em grau médio (50%),
perda funcional parcial e permanente do membro inferior esquerdo
(70%) em grau médio, (50%) e
lesão parcial e permanente em estrutura crânio-facial
(100%) em grau residual (10%) .

Ora, inequívoco que o perito judicial confirmou que o autor, ora apelado, sofreu danos corporais segmentares (
parciais
), que repercutem em partes de membros superiores e inferiores, e não perda anatômica e/ou funcional
completa
dos membros superiores e inferiores, como pretende a apelante.

Assim, com a devida vênia, de clareza solar que o apelado não sofreu repercussões na íntegra em seu patrimônio físico, mas tão somente repercussões em partes, em seu membro superior direito e membro inferior esquerdo, além da lesão residual na estrutura craniofacial.

A propósito, assim restou fundamentada a decisão agravada,
verbis
:

“
Pois bem. Cinge-se dos autos que Marcos Souza Siqueira move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 30.01.2016.

Durante o curso do processo, o magistrado determinou a realização da perícia judicial, a qual evidenciou a seguinte conclusão:

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a pericianda apresenta perda funcional parcial e permanente do membro superior direito (70%) em grau médio (50%), perda funcional parcial e permanente do membro inferior esquerdo (70%) em grau médio, (50%) e lesão parcial e permanente em estrutura crânio-facial (100%) em grau residual (10%) decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 31 de janeiro de 2016.” (id. 191580782)

A recorrente insurge-se contra o percentual aplicado para fins de cálculo do valor indenizável. Pontua que deve ser aplicado ao caso o percentual previsto para a “Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior”, qual seja, 100% do limite máximo indenizável para o seguro DPVAT.

Baldados os argumentos vertidos, tenho que a sentença recorrida não merece reparo neste capítulo. Explico.

É certo que a tabela constante no anexo da Lei n. 6.194/74, incluída pela Lei 11.945/09, prevê a hipótese de “Danos Corporais Totais” – “perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior”, cujo percentual da perda a ser considerado é de 100% (cem por cento) do valor da indenização para os casos de invalidez permanente.

Entretanto, no caso em pauta, a perícia médica judicial realizada atestou que o apelado sofreu danos corporais segmentares (parciais), que repercutem em partes de membros superiores e inferiores, descrevendo a invalidez permanente parcial do membro superior direito, em grau médio 50% (cinquenta por cento), e do membro inferior esquerdo, também em grau médio - 50% (cinquenta por cento), e não perda anatômica e/ou funcional completa dos membros superiores e inferiores, como advoga a seguradora.

Desta feita, conclui-se que o autor não sofreu repercussões na íntegra em seu patrimônio físico, mas tão somente repercussões em partes, em seu membro superior direito e membro inferior esquerdo, além da lesão residual na estrutura craniofacial.

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado ao elaborar o cálculo, considerando o percentual da perda de maneira isolada, fundamentando no seguinte sentido:

“[...] funcional de um dos MEMBROS SUPERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais).

De igual forma, da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Logo, considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu MEMBRO INFERIOR ESQUERDO é 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de

R$4.725,00(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais).

Do mesmo modo, da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional das LESÕES DE ÓRGÃO E ESTRUTURAS CRANIOFACIAIS o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Sendo assim, considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu CRANIOFACIAL é de 10% (dez por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 1.350,00(mil trezentos e cinquenta reais).

Somado ambos os valores encontra-se a quantia de R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) [...].” (id 191580788).

Assim, pelo que se denota, o magistrado agiu com o costumeiro acerto, realizando o cálculo de maneira adequada, conforme o percentual da perda e o grau de invalidez apontados no laudo pericial, não havendo que se falar em aplicação do teto indenizatório previsto para as lesões conjuntamente, como pretende a seguradora
.

Ademais, caso a parte discordasse do laudo elaborado pelo perito médico, deveria ter apresentado impugnação no momento oportuno, o que não ocorreu.

Nesse passo, o laudo pericial comprovou a ocorrência de danos corporais segmentares, que repercute em partes de membros superiores e partes de membros inferiores, sendo inaplicável o percentual de perda previsto para os danos corporais totais e, consequentemente, a quantificação da indenização de acordo com teto indenizatório diverso, de modo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
”

(id. 197086170 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024